Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE “SHOPPING”, DEVIDAMENTE MONITORADO. IRRELEVÂNCIA DESSE VEÍCULO PERTENCER A EMPREGADO DE LOJA SITUADA NESSE CENTRO COMERCIAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. PARÂMETRO DA EXTENSÃO DO DANO: TABELA FIPE AO TEMPO DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de incompetência do juízo (competência da Justiça do Trabalho), porquanto a parte requerente não detém relação de trabalho com o shopping/requerido, e sim com restaurante localizado no interior deste centro comercial.
B. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na petição inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo.
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em 23.4.2021, o requerente teria deixado sua motocicleta Honda NXR 160 Bros ESDD Flexone, placa QTO-7829/DF, ano 2019/2020, no estacionamento do shopping/recorrente; (ii) ao retornar de seu trabalho (restaurante “Coco Bambu”), teria constatado que seu veículo teria sido furtado; (iii) ação ajuizada pela parte requerente com vistas à reparação dos danos materiais; (iv) recurso interposto pelo requerido contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 15.216,00).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas do direito civil, porquanto o requerente não se enquadraria na qualidade de consumidor, dado que seria funcionário de restaurante localizado no shopping.
C. Nesse passo, as alegações da empresa, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (furto de motocicleta em estacionamento, devidamente monitorado, do centro comercial), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
D. No presente caso, as provas evidenciam que: (i) o furto da motocicleta do requerente (ID 32979438) teria ocorrido em 23.4.2021, às 13h32, no estacionamento administrado pelo requerido (ID 32979444); (ii) em razão disso, a parte requerente registrou boletim de ocorrência policial (ID 32979439); (iii) ainda que o acesso ao local não seja franqueado mediante tíquete e cancela eletrônica, constata-se a presença vigilância motorizada e a existência de circuito interno de TV no local do fato (ID 32979440).
E. Assim, resulta configurado o dever indenizatório (responsabilidade subjetiva por ato ilícito omissivo), porquanto existente, no local, vigilância específica do estacionamento, a encargo da parte recorrida, que confere aos usuários (inclusive os prestadores de serviços do shopping) uma maior sensação de segurança. Portanto, ao advir o furto do veículo ali estacionado, exsurge a responsabilidade civil objetiva da parte requerida pelo ressarcimento dos danos materiais suportados pelo requerente, tudo, em decorrência da inobservância do dever de guarda (CC, artigo 186).
F. Desse modo, a alegação recursal de excludente de responsabilidade (ausência de culpa) não subsiste no caso concreto, porque o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte consumidora (CPC, art. 373, inciso II).
G. No entanto, se faz necessária a adequação do valor da condenação. Com efeito, uma vez que não existiriam maiores detalhes acerca do estado de conservação da “res furtiva”, a extensão do dano patrimonial (CC, artigo 944) pode estar amparada na tabela FIPE, mas não ao tempo da prolação da sentença (janeiro de 2022), e sim ao tempo do fato (abril de 2021), haja vista as variantes do mercado emprestadas aos cálculos da aludida tabela.
H. Com base nesse fundamento, é de se dar parcial provimento ao recurso para fixar em R$ 13.639,00 (treze mil seiscentos e trinta e nove reais) o valor da condenação, mantidos os demais termos do decisum ora revisto. Precedentes das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1375495, DJe 24.09.21 e 3a TR, acórdão 1338972, DJe 12.05.2021.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do “item II - H” da presente ementa. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, por falta de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).